Tribunal: TJDFT
Processo: 0727914-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727914-65.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX DE ALCANTARA CAMPOS AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEX DE ALCANTARA CAMPOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Anulatória no 0734087-05.2019.8.07.0001, rejeitou o pedido liminar de suspensão dos descontos na folha de pagamento do agravante. Em suas razões recusais, o agravante sustenta que realizou empréstimos com a agravada FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI e que esta atuou como verdadeira correspondente bancária do segundo agravado BANCO DAYCOVAL S/A. Afirma que não teve contato direto com o segundo agravado e que somente efetuou os empréstimos em razão da oportunidade ofertada pela primeira agravada. Contudo, descobriu que foi vítima de um golpe, o que foi confirmado através de notícias que a quadrilha que comandava a primeira agravada havia sido presa e o Juízo da 33a Vara Criminal do Rio de Janeiro, nos autos do Inquérito no 0249954-62.2019.8.19.0001, decretou a suspensão e interdição total das atividades da primeira agravada, além de ter determinado o sequestro de bens e contas bancárias (de pessoas físicas e jurídicas). Sustenta que o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, justificando assim a suspensão provisória das cobranças das parcelas dos empréstimos bancários, nos termos do artigo 14 do CDC. Alega que o agravante foi vítima de um golpe arquitetada pela primeira agravada e convalidada pela instituição financeira agravada, esta que deve ser juntamente responsabilizada. Aduz que está presente a probabilidade do direito e o risco de grave lesão, bem como possível a reversibilidade da decisão. Deste modo, requer a antecipação dos efeitos da tutela para que haja a suspensão dos descontos na folha de pagamento do agravante. Em sede de provimento definitivo, requer a confirmação da antecipação de tutela pretendida e a reforma parcial da decisão agravada. Preparo devidamente recolhido, conforme ID 13349276. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; E, nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo em parte a decisão agravada (ID 52074872): (...) O negócio firmado com tal parte estaria apartado, em princípio, daquele firmado com a primeira ré, de maneira que a eventual existência de conluio entre prepostos comuns a ambas requeridas, com o desiderato de lesar o requerente, é aspecto que demanda ampla instrução processual, sob o crivo do contraditório, não se afigurando bastante, para confortar juízo de probabilidade, os documentos carreados nos autos, que estampam, em relação ao negócio firmado com a segunda ré, aparente regularidade. Impositivo, portanto, quanto ao contrato celebrado com a segunda demandada, o resguardo do contraditório e da ampla defesa, mediante necessária instrução processual, a fim de que se possa perquirir acerca da existência de mácula a inquinar a constituição da obrigação, devendo ser admitida e presumida a sua higidez, até que sobrevenha eventual juízo meritório diverso, mantidas as obrigações decorrentes da própria natureza do contrato especificamente firmado. Do arcabouço probatório não é possível em sede de cognição sumária identificar a verossimilhança do direito, pois em que pese o agravante alegar ter sido vítima de fraude, os contratos foram devidamente assinados pela parte com o segundo agravado BANCO DAYCOVAL S/A, com a total ciência dos valores que estavam sendo descontados (ID 49213356 e ID 49212602). O documento de ID 49213454 somente demonstra um contrato de parceria rentável com a primeira agravada, não havendo qualquer assinatura do segundo agravado. Logo, não há qualquer evidência de aparente conluio entre os agravados, com o objetivo de lesar o agravante. Assim, como bem apontado pelo magistrado singular, neste momento processual não é possível o deferimento da suspensão dos descontos das parcelas dos empréstimos, sendo necessária dilação probatória, mediante o crivo do contraditório, para melhor delineamento da questão. Neste sentido é o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO PREENCHIMENTO. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para concessão da tutela de urgência, mostra-se necessário o preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida, não se releva razoável, nesta fase de cognição sumária, o deferimento da suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo, mediante alegação de fraude, fazendo-se necessário o aprofundamento nas provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, quando, então, o magistrado terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1218173, 07175088220198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONSIDERA NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA E INEXISTÊNCIA DO PERIGO DE DANO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMOS. QUITAÇÃO POR MEIO DE NOVO EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS EM DUPLICIDADE. SUPOSTA DIVERGÊNCIA ENTRE OS CONTRATOS PACTUADOS. POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE FRAUDE. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Hipótese em que a parte requer a suspensão dos descontos objeto dos contratos de empréstimos, sob o argumento de duplicidade e suposta fraude. 2. O recurso de agravo de instrumento, se trata de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, onde as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem (devem) ser discutidas no bojo da ação principal em que colocadas na origem, com o devido respeito à competência do juízo natural e, porque não dizer, ao primado do juiz natural. 3. Não vislumbrada a possibilidade de grave prejuízo ou de dano irreparável, na medida em que o agravante não se desincumbiu de comprová-los concretamente, para os fins de atender ao requisito do periculum in mora. Agravo de instrumento conhecido. Negado provimento. (Acórdão 1218490, 07017238020198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela provisória de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos, deve ser indeferida a medida de urgência. 2 - Diante da necessidade do estabelecimento do contraditório, com a realização de dilação probatória para que sejam aferidas as alegações de fraude perpetrada por terceiro, afigura-se não demonstrada a probabilidade do direito do Agravante, razão pela qual foi escorreito o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência pelo Juiz de primeiro grau. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1199818, 07109880920198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no PJe: 18/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei). Assim, ausentes os requisitos legais para a concessão da antecipação de tutela ao recurso, inadmissível a concessão da tutela de urgência. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da tutela de urgência ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela pretendido. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2019 15:10:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador